Tribunal: TJES
Processo: 0000974-11.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000974-11.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLITON CARVALHO DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO FORMAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS AUTÔNOMAS E ROBUSTAS. PRISÃO EM FLAGRANTE IMPRÓPRIO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS MILITARES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA E DE ISENÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em concurso formal, fixando penas privativas de liberdade em regime inicial semiaberto, além de pena de multa. A defesa suscita, preliminarmente, nulidade do reconhecimento fotográfico e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o crime de furto, bem como a revisão da dosimetria e do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, em desconformidade com o art. 226, do CPP, contamina a condenação; (ii) estabelecer se há provas suficientes de autoria e materialidade delitivas; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para o crime de furto; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, do regime inicial e da aplicação da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inobservância do procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, não enseja nulidade quando a condenação não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em conjunto probatório autônomo e coerente.

A autoria delitiva é comprovada por prova testemunhal firme, consistente nos depoimentos das vítimas e dos policiais militares, que relataram a abordagem, a fuga e a prisão dos apelantes pouco tempo após o crime, com base em características físicas e circunstâncias previamente observadas.

A prisão em flagrante impróprio, realizada minutos após o delito, aliada às circunstâncias da abordagem e à narrativa consistente dos agentes estatais, constitui elemento probatório independente suficiente para a condenação.

A palavra das vítimas, especialmente em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, possui especial relevância, notadamente quando coerente entre si e em harmonia com as demais provas produzidas.

A grave ameaça restou caracterizada pela simulação de arma de fogo e pelas ameaças verbais de morte, circunstâncias aptas a intimidar as vítimas e reduzir sua capacidade de resistência, configurando o crime de roubo.

Inviável a desclassificação para o crime de furto, uma vez comprovado o emprego de grave ameaça, elemento normativo do tipo penal do art. 157, do Código Penal.

A dosimetria observa os critérios legais, com pena-base fixada no mínimo legal, correta aplicação das causas de aumento e do concurso formal, inexistindo vício ou desproporcionalidade.

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado ao quantum da pena aplicada e às circunstâncias judiciais, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crime cometido com grave ameaça.

A pena de multa é sanção cumulativa obrigatória prevista no tipo penal, não sendo possível sua isenção na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, § 2º, II, 70 e 44, I; Código de Processo Penal, art. 226; Código Penal, art. 33, § 2º, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 720.605, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.08.2022; STJ, AgRg no HC 724.859, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000974-11.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLITON CARVALHO DE SOUZA, RAFAEL DE SOUZA

Advogado(s) do reclamante: KEILA ROSA DO NASCIMENTO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE
DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Welliton Carvalho de Souza
e
Rafael de Souza
, inconformados com a respeitável sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (id. 15927606), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los nas sanções do
artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal
, por duas vezes, na forma do artigo 70,
caput
, do mesmo diploma legal, fixando-lhes as penas idênticas de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, bem como
24 (vinte e quatro) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
.

Ao apresentar razões recursais no id. 15927628, a defesa técnica dos apelantes pugna, preliminarmente, pela declaração de nulidade do reconhecimento de pessoas realizado, por inobservância ao artigo 226, do Código de Processo Penal, contudo, não lhe assiste razão.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a condenação dos réus
Welliton Carvalho de Souza
e
Rafael de Souza
não se baseou exclusivamente, nem primordialmente, no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial. Ao contrário, os réus foram condenados com base em
prova independente
e robusta, constituída pelos depoimentos dos policiais militares e pelas circunstâncias da prisão em flagrante.

Conforme se extrai da prova oral, os agentes da Polícia Militar visualizaram os réus nas proximidades do local
antes da ocorrência
e efetuaram a prisão
logo após
o crime. Os réus foram encontrados em fuga, com características físicas e vestimentas idênticas às descritas pelos ofendidos via rádio.

Assim, o policial militar
Petre Pereira
, em seu depoimento judicial, foi enfático ao narrar que a guarnição já havia avistado os acusados, juntamente com um terceiro indivíduo, na região pouco antes do crime. Ao receberem o chamado via CCO com as características dos autores do roubo, os militares imediatamente associaram aos indivíduos que haviam acabado de visualizar, logrando êxito em localizá-los e detê-los minutos após o fato, o que demonstra a existência de um nexo causal autônomo na identificação da autoria, independente do ato formal de reconhecimento na delegacia.

Dessa forma, havendo elementos probatórios independentes e suficientes para vincular os apelantes à autoria delitiva, notadamente a prisão em flagrante realizada momentos após o crime com base nas características observadas pelos policiais, não há que se falar em nulidade processual.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. BUSCA PESSOAL. HIPÓTESE DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA. AFASTADA ALEGAÇÃO DE SIGILO TELEFÔNICO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO APENAS O RECONHECIMENTO PESSOAL. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
3. Estabelecida a autoria através de outras provas independentes, que não apenas o reconhecimento realizado em sede de inquérito e confirmado em juízo, afasta-se a alegação de nulidade da condenação por violação do artigo 226 do Código de Processo Penal
. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 720.605; Proc. 2022/0023640-2; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/08/2022; DJE 16/08/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
4. Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si.
5. Agravo desprovido.” (STJ; AgRg-HC 724.859; Proc. 2022/0048027-3; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022).

Portanto,
rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Superada a preliminar suscitada, passo à análise do mérito recursal.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, no id. 15927254, narra o seguinte:

Consta do inquérito policial em anexo que no dia 13 de novembro de 2024, por volta de 14h30min, no Bairro Lagoa do Meio, nesta Cidade e Comarca, os denunciados RAFAEL DE SOUZA e WELLITON CARVALHO DE SOUZA, em concurso de pessoas com um indivíduo não identificado e mediante grave ameaça, subtraíram coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) bicicleta de propriedade da vítima Danylo Pissinate de Souza e 01 (um) aparelho celular marca Samsung, modelo A15, de propriedade da vítima Pedro Lucas de Andrade, conforme Boletim Unificado nº 56272597.

Revela o caderno investigativo que na data dos fatos os denunciados Rafael de Souza e Welliton Carvalho de Souza, juntamente com o terceiro indivíduo, abordaram as vítimas na linha verde, nesta Cidade, oportunidade em que o primeiro denunciado, fazendo menção estar armado, anunciou o assalto, ameaçando-as de morte caso não entregassem os bens, momento em que o mesmo subtraiu o aparelho celular da vítima Pedro Lucas de Andrade, enquanto o terceiro elemento subtraiu a bicicleta da vítima Danylo Pissinate de Souza, evadindo-se em seguida do local.

Revelam as peças de informação que a polícia militar foi acionada para atender a ocorrência e passou a empreender diligências, sendo que, em patrulhamento no bairro Interlagos, a equipe policial visualizou três pessoas com as mesmas características repassadas pelas vítimas transitando em via pública em duas bicicletas, as quais, ao perceberam a presença da viatura, tentaram empreender fuga, ocasião em que os agentes abordaram os denunciados Rafael de Souza e Welliton Carvalho de Souza ao passo que o terceiro elemento conseguiu evadir, conduzindo-os posteriormente à 16ª Delegacia Regional de Linhares.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes nas sanções do
artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal
, por duas vezes, na forma do artigo 70, do mesmo diploma, fixando as idênticas penas definitivas em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime semiaberto, e pagamento de 24 dias-multa.

Ao apresentar razões recursais no id. 15927628, a defesa requer a
absolvição
dos acusados por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a
desclassificação
da conduta para o crime de furto (simples ou privilegiado). Caso mantida a condenação, pleiteia o redimensionamento das penas-base ao mínimo legal, a alteração do regime prisional, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a isenção da pena de multa.

Pois bem.

No que tange à autoria e materialidade delitivas, entendo que restaram devidamente comprovadas, consoante passo a demonstrar.

A materialidade encontra-se evidenciada no id. 15927251, pelo Boletim Unificado e pelo Auto de Apreensão e Entrega, bem como por meio das demais provas orais colhidas.

Quanto à autoria, a prova testemunhal produzida em juízo é firme e coerente.

Nesse particular, transcrevo os depoimentos prestados, constantes nos arquivos de mídia e termo de audiência (id. 67999707 e 69786744), conforme transcritos em sentença:

A vítima
Pedro Lucas de Andrade Bastos
, em juízo, declarou:

[...] a vítima
P.L.D.A.
(menor de idade, acompanhado de sua genitora) declarou, em audiência, que: “[
Dr. Ailton – Promotor de Justiça breve leitura da denúncia - O que você lembra, pode narrar para a gente aí?]
A gente estava pegando manga para comer, a gente estava voltando, quando estávamos pegando a bicicleta para ir embora eles abordaram a gente, e... Um deles foi correndo e pegou a bicicleta que estava com o Pedro, que era a bicicleta do Danilo, e outro veio para mim me abordar e pegar o meu telefone
; [Eles usaram violência, como foi a abordagem deles em vocês?] Ameaçando... [Pode falar]
Ameaçando, falando que se eu não passasse ele ia me matar, e que se fosse atrás deles, ele ia matar a gente também;
[Pedro, eles estavam armados, ou simularam que estavam armados, como que foi essa situação aí?]
Eu creio que eles estavam com simulacro
; [Mas você chegou a ver esse simulacro?]
Ele mostrou para mim o simulacro
; [Mostrou mesmo, você viu o simulacro? Era parecido com arma de fogo ou era bem mal feito?]
O Rafael, que estava com uma camisa branca, ele levantou a camisa mostrando;

[Era que cor o simulacro?] Preto; [Parecia o que, um revólver ou uma pistola? Ou não deu para você ver essa hora?]
Pelo que eu vi, era uma pistola
; [Você sabe com quem estava essa pistola? Se era com o Wellington ou Rafael? Ou se estava com um dos dois] Estava com o Rafael; [O Danylo também viu?]
Não, porque ele estava focado na bicicleta, aí eu estava meio distraído, aí eu vi ele falando, olhei para o lado, vi ele levantando a blusa e mostrando
;” [Dra. Keila – Adv. Constituída - Lucas, o que você entende que é um simulacro?] Uma simulação entre aspas de uma arma; [Deixa eu te perguntar uma coisa, você conhecia os rapazes que supostamente abordaram vocês?] Não, não;
[E como você sabe que é o Rafael que está ali com o simulacro, que é um objeto supostamente aparente a uma arma?]; Porque o Rafael era o único com a camisa branca, que estava com a camisa no corpo; [Mas se você não conhecia ele, como você sabia que ele era o Rafael?]

Porque na Delegacia mostraram a foto e falaram...;
[Então a polícia te mostrou a foto e identificaram aquela pessoa como Rafael? Foi isso mesmo?] Sim
; [Então você reconheceu ele quando os policiais informaram você que aquele era o Rafael, o rapaz de blusa Branca?] Sim;

[Você, visualmente, depois daquilo ali, se encontrasse com ele, não saberia identificá-lo?] Não pelo nome, mas sim fisicamente
; [Dra. Patrícia – Juíza de Direito - Pedro, me explica uma coisa, que eu não entendi muito bem: estavam vocês três, e o Pedro Henrique segurava a bicicleta do Danylo? É isso?] Sim, eles estavam com a bicicleta trocada até uma oficina de bicicleta que tinha ali perto;
[Então o Pedro Henrique segurava a bicicleta e você estava com o celular no seu corpo, com você?] No bolso
; [Outra coisa, quando você fala se simulacro, eu imagino, pelo que você falou, você viu um objeto que parecia uma arma de fogo, mas em que momento você chegou a conclusão de que aquilo poderia ser um simulacro, naquela hora você suspeitou ou tinha certeza que era, ou depois, avaliando, você achou que fosse,
em que momento você chegou a conclusão de que aquilo ali era um simulacro, ali na hora ou depois?]

Eu suspeitei depois
; [Depois, ok]”.

Igualmente nesse fio, a vítima
P.H.C.M.G.
(menor de idade, acompanhado de sua genitora) disse que: “
[Dr. Ailton – Promotor de Justiça - breve leitura da denúncia - Você chegou a presenciar esses fatos, você estava junto com ele, o que você tem para nos informar?] Sim, eu estava junto, vou te explicar. A gente estava lá catando manga e o Pedro estava cuidando das bicicletas, aí eu e Danilo estávamos pegando manga, a gente desceu. Nisso que a gente desceu, a gente estava com duas sacolas de manga na mão, a gente botou as sacolas de manga no chão e ia pegar as bicicletas para ir embora.
Na hora que a gente pegou a bicicleta, os três rapazes vieram de trás daquela curva, eles vieram dois de bicicleta, um na garupa e um pedalando e um a pé, correndo na nossa direção, e pediram a bicicleta para o Danilo
;
[Algum deles estavam armados?] Sim, se eu não me engano era o que estava na garupa da bicicleta, ele estava armado e mostrou a arma na cintura
; [E a roupa dele, você lembra a cor da roupa dele?] Não, mas eu lembro que o que pegou a bicicleta do Danilo tinha a roupa meio escura, se eu não me engano; [Esse que pegou a bicicleta do Danilo, ele... É o que estava na garupa?] Não, é o que veio correndo a pé;
[E a arma você teria visto com o que estava na garupa, né?] Isso, na cintura do que estava na garupa, mais ou menos
; [E aí, você se lembra do que eles disseram naquele momento ali, se foi rápido, deve ter sido rápido]
Foi bem rápido, eles pegaram a bicicleta, aí eles falaram para o Pedro passar o telefone, eles falaram que viram ele mexendo no telefone, e ele entregou o telefone e eles foram embora
. Aí nessa parte que eles estavam indo embora, eu nem vi muito, eu peguei a minha bicicleta no colo e subi a escada correndo; [Eles não tentaram pegar a sua bicicleta não?] Não, a minha eles não tentaram pegar;” [Dra. Keila – Adv. Constituída - então, Pedro Henrique, aproveitando o momento para esclarecer os fatos, eu sou advogada, e eu estou em dúvida de uma coisa,
você disse assim que aparentemente o rapaz de blusa escura estaria com a arma, né?] Não, o que estava com a blusa escura foi o que pegou a bicicleta com o Danilo, o que estava na garupa, eu não lembro da vestimenta dele
; [Mas você consegue lembrar a cor dessa arma?] Preta; [E você, hoje, se passasse por eles, reconheceria? Como que você conseguiria identificar esses rapazes?]
Eu acho que eu não conseguiria identificar, mas eu lembro que o que pegou a bicicleta, o cabelo dele é meio, como eu posso dizer, não cacheado exatamente, mas tipo ondulado
; [Você lembra se ele tinha alguma tatuagem, se era alto, gordo ou magro?]
Magro
; [Como vocês reconheceram esses rapazes? Você disse que eram três rapazes]
Isso, lá na delegacia, no mesmo dia que assaltaram a gente, poucos minutos depois que a gente estava na delegacia, a mulher mostrou a foto deles para a gente, aí a gente reconheceu e falou que foram eles mesmo;
[Então vocês reconheceram eles por foto, mas se passassem por eles hoje, você não reconheceria?] Hoje em dia eu acredito que não, porque faz muito tempo e eu não me lembro direito mais; [E em algum momento, algum desses meninos falaram que se não passasse os objetos, que iria matar, ia fazer alguma coisa?] Oi?
[Em algum momento, eles ameaçaram algum de vocês, vítimas, de morte, se não entregassem os objetos, iriam matar vocês?] Sim. Não exatamente se não entregassem, eles ameaçaram se a gente fosse atrás, porque eles pegaram sentido a rua ali do cross fit, pegaram sentido aquele lado da linha verde, aí eles falaram que se a gente fosse atrás para tentar recuperar a bicicleta e o telefone, eles iam matar a gente
; [Você conhecia algum deles? Você já viu ele em algum lugar?] Não, nunca tinha visto eles na rua;”
[Dra. Patrícia – Juíza de Direito - Pedro Henrique, os bens foram recuperados?] Oi? [A bicicleta e o celular foram recuperados?] Não, infelizmente não, pelo que eu sei, não
”.

Confirmando o quanto narrado pelos demais, o ofendido
D.P.D.S.
(menor de idade, acompanhado de sua genitora) disse, em juízo, que: “
[Você tem quantos anos?] 13; [Na época você tinha quantos anos:] 13;
[Você estava sozinho?] Não. Eu estava com os dois Pedros.
[...
];
[Foram duas ou três pessoas que abordaram você?] Então, sabe o P.H.? Ele tava segurando a minha e eu a dele.
O menino chegou correndo, o que não foi identificado, que foi que pegou, o de menor, ele que pegou a bicicleta; [Pegou a sua bicicleta?] É. Aí o que me ameaçou de morte foi o que pegou o telefone;

[Tinha alguma outro participante?] Eram três. Dois adultos que vocês pegaram e o de menor
; [Eles apontaram alguma arma de fogo, faca ou alguma coisa para você?] Para mim não apontaram, não. Não sei se apontaram para eles;
[Eles fizeram alguma ameaça para subtrair sua bicicleta?] Sim; [O que eles falaram?] Só ameaçou. Falou que ia dar tiro em nós
; [O que foi tirado do Pedro Lucas? Ele tava junto com você:] Sim, ele tava embaixo.
[O que foi subtraído dele, você sabe?] O telefone dele;
[Você falou que tinha uma outra pessoa com você, com bicicleta. Não levaram nada dele?] Não, por causa que a bicicleta dele estava comigo; [Vocês acionaram a polícia, e como é que foi: Vocês passaram a descrição dessas pessoas aí? O quê que aconteceu depois? Você tomou conhecimento?] Eles falaram que eles estavam trazendo a bicicleta, que eles tinham pegado os caras;
a polícia falou que eles tavam no mesmo lugar do assalto, voltaram lá e ficaram comendo manga;
[A sua bicicleta estava com eles?] Estava com o de menor. Aí o de menor fugiu deles
;
[Fugiu a pé ou de bicicleta?] Bicicleta; [Então essa bicicleta não foi recuperada?] Não
. Quem dera;
[Você pagou quanto nessa bicicleta na época?] Uns três mil, por aí, ou mais
. Fazia duas semanas que eu tinha montado;
[Você fez algum reconhecimento deles lá na delegacia?] Sim; [Como é que foi feito isso?] Mostraram a foto;

[Você fez reconhecimento de quem? Dos dois maiores do Rafael e do Wellington, ou também do menor?] O maior. O de menor não pegaram não;
[Mas você reconheceu o Rafael e o Wellington?] Consegui; [Você teve dúvidas?] Não
; [Você sabe se o celular do Pedro Lucas foi recuperado?] Ah, eu acho que não foi recuperado, não, porque ele tava com outro telefone; [Você sabe se o Pedro Lucas também foi na delegacia lá para prestar depoimento lá para reconhecer?] Nos foi tudo junto na Delegacia;
[Quantas fotos lhe foram apresentadas para que você reconhecesse uma das pessoas que estava envolvida no crime?] Uma; [Uma foto do Rafael e uma foto do Wellington?]
Eles mostraram a foto de umas outras pessoas, só que não era. E mostraram a foto deles dois depois
. Aí, nós já reconhecemos que eram os dois
; [E os policiais falaram com vocês que eles voltaram no lugar, e as pessoas que tinham assaltado vocês estavam no mesmo local, chupando manga?] Sim; [Se hoje você visse os réus na rua, você os reconheceria?] Não
”.

[...] a Testemunha
3º SGT/PMES Petre Pereira Loyola
esclareceu, na fase judicial, que: “
[Como é que foi que vocês conseguiram prender os réus?] Doutor, no dia dos fatos, a minha guarnição, que é responsável pelo policiamento no local, na área, naquele setor,
a gente já tinha visto os dois, os três elementos, indivíduos, num bairro próximo à linha verde, com as características: cabelo grande, encaracolado, que foi passado via rádio. Posteriormente, quando a gente estava em outro local, a gente ouviu via rádio as mesmas características que tinha cometido um assalto. Então, a gente fez um policiamento nas rotas de fuga que a gente poderia abordar eles, em direção à residência deles, porque a gente já tinha visto eles andando de bicicleta por ali.
Na hora do fato a gente tentou fazer a abordagem. Um conseguiu se evadir e os dois que estavam na mesma bicicleta tentaram se evadir, porém, a gente conseguiu fazer a abordagem deles
. E com essa abordagem, a gente fez contato com o batalhão onde as vítimas estavam. A gente encaminhou os indivíduos ao DPJ para o reconhecimento e as possíveis averiguações da polícia civil;
[Eles foram presos ali, nas proximidades onde aconteceu o roubo ou o lugar mais distante?] Eles foram presos em um lugar próximo à residência deles. Porque a gente já conhecia eles. Então, a gente deduziu que a gente poderia detê-los próximo à residência, porque eles possivelmente iam voltar para o Interlagos;
[O senhor avistou, no primeiro momento, três indivíduos. Ele fugiu com a bicicleta?]
Isso, três indivíduos. Positivo. Ele se evadiu em outra bicicleta;

[Foram detidas duas pessoas, né.
O senhor pode confirmar que seriam o Rafael De Souza, o vulgo Fael, e o Wellington Carvalho? Seriam essas duas pessoas?] Sim, porque eles já são conhecidos da guarnição já por realizar outros crimes ali na região do Interlagos
;
[Foi encontrada uma bicicleta com eles?] Isso
; [Foi encontrado algum aparelho celular?] Doutor, não me recordo se foi encontrado um aparelho celular no momento, não, mas eu acho que ele estava com celular; [Essa bicicleta seria de propriedade da vítima?] A bicicleta que estava com o Rafael e com o Wellington?
A bicicleta que tava com eles eu acredito que não seja a bicicleta da vítima porque era uma bicicleta já num estado bem degradado, uma bicicleta um pouco mais velha, entendeu?
;
[Foi identificado se a bicicleta era produto de furto ou roubo?] Não foi possível verificar;

[O senhor tomou conhecimento se esse menor que estava ali no local, junto com os dois. Essa bicicleta foi possível identificar se era do Danilo?] Foi possível identificar a cor que ele fugiu. Era uma bicicleta, eu acho que roxa, a que ele fugiu. O outro menor;
[Foi encontrado alguma arma de fogo?] Com o Rafael e com o Wellington, não
; [O senhor falou que já conhecia eles de outras abordagens. Já prendeu eles alguma vez?] Já abordei o Rafael por crimes de trânsito, dirigir sem habilitação, envolvimento com outros indivíduos em frente à residência dele por tráfico de entorpecentes, e abordagens rotineiras de averiguação. Eles são da rua conhecida do Interlagos, Rua da Ouro Preto. Eles são de Ouro Preto. É um tráfico que acontece no bairro de Interlagos. E fala assim ‘os menores de ouro preto’, porque é o nome da rua onde eles moram. Então, a gente constantemente está realizando abordagem, fazendo apreensão ali, combatendo, intensificando ali, reprimindo o tráfico de entorpecentes. Então, já foi cumprido até mandado de busca e apreensão na casa do Rafael; [O senhor acompanhou essa questão de reconhecimento, não, né? O senhor não estava lá no momento?] Doutor, a questão do reconhecimento, não. A polícia militar, os policiais são recomendados a não colocar os meliantes, os indivíduos, os acusados no contato visual. Depois ficou a cargo da polícia civil; [O outro PM Pedro May estava com você nessa diligência?] Estava comigo. Ele é o terceiro homem que a gente fala. Ele estava na parte de trás da viatura; [O senhor teve contato com as vítimas depois desse roubo, o senhor chegou a conversar com elas?] Cheguei a conversar com os pais das vítimas; com eles não, mas eles estavam presentes no momento junto dos pais; [Advogada - o senhor informa que os aqui indiciados já foram abordados em outras ocorrências, né?] Sim; [Isso se dá devido ao fato da localidade onde eles residem?] Sim; [E em todas essas abordagens, ao meu humilde e notório entendimento, que nunca foi encontrado de ilícito com eles, visto que ambos não tem ações penais em curso em desfavor dos mesmos. Teve algum motivo em específico que quando vocês receberam a ocorrência, vocês se dirigiram direto ao local onde possivelmente vocês saberiam que eles estavam nas proximidades da rua da casa? Ou vocês já entenderam por conta própria que foram eles mesmos autores do crime?]
Teve o motivo específico. Antes das 14 horas, a gente avistou esses indivíduos na Rua Tupinambás, próximo ao batalhão. Eles estavam vindo, os três, em duas bicicletas. Foi o primeiro contato que a gente teve. Porém, no momento ali, já conhecendo a região, a gente não realizou abordagem, porque não viu nenhum fundado suspeita. Depois, a gente viu novamente os três indivíduos próximo à Avenida Marginal, no bairro Jardim Laguna. Eles estavam, aparentemente, tirando manga em um pé, próximo à Linha Verde. Essa avenida marginal é uma avenida do bairro Jardim Laguna. Essa foi a segunda vez. E a gente, no patrulhamento, observou as características deles, que eram bem específicas: cabelo enrolado, grande. A questão da aparência deles.
Quando foi dado, pelo rádio, que foi feito um roubo na linha verde, o local era próximo de onde a gente já tinha avistado eles duas vezes anteriores. Quando foram passadas essas características, a gente fez uma dedução
. A gente ligou as informações que a gente já tinha do patrulhamento. Já tinha observado eles duas vezes na rua Tupinambás e na rua marginal
. Isso pode até ser provado pela questão do nosso georreferenciamento.
Quando a gente pegou as características pelo rádio, a gente ligou os pontos, que poderiam ser os mesmos indivíduos que a gente já tinha visto anteriormente. Nesse momento, a gente realizou um patrulhamento, possivelmente nas rotas de fuga que dariam até a residência deles
; [Entendi. Então, de acordo com a vítima Danylo, o último agora a ser ouvido, os indivíduos foram abordados no mesmo local onde ocorreu o crime, e que eles estavam lá pegando manga. Então, isso não aconteceu. Eles foram abordados num local diferente, e vocês já tinham, aparentemente, ciência que, possivelmente, os encontrariam, mas em um local diverso. O senhor se lembra qual foi o lapso temporal entre o momento do crime e o horário da abordagem?] Eu posso colocar em torno de uns vinte a trinta minutos, mas não posso precisar o lapso temporal do roubo, da primeira vista que a gente teve deles, da primeira e a segunda vista, e do roubo, porque depois a gente foi para o patrulhamento.
Aí eu posso afirmar que, a partir do momento que foi dado, passado pela via rádio, as características deles, logo após, em torno de uns dez, no máximo quinze minutos, a gente fez a detenção, após passado via rádio
”.

No mesmo norte, inquirida em juízo, a Testemunha
SD/PMES Pedro Henrique Costa Mai
assegurou que: “
[Leitura da denúncia - Você pode explicar como é que aconteceu?]
A gente foi acionado. Tinha informações das características deles
.
A gente começou a fazer patrulhamento, nos entornos ali, nos bairros próximos, para ver se localizávamos. Aí, em determinado momento, a gente visualizou os indivíduos nas mesmas características, e demos voz de abordagem a eles
; [Eram quantos indivíduos que foram avistados?]
Eram três indivíduos;

[Foram capturados três ou algum deles se evadiu?]
Um empreendeu fuga e dois foram conduzidos
;
[Foi encontrado com eles algum objeto que foi subtraído? Alguma bicicleta ou algum aparelho celular?] No momento, eu não me recordo, Doutor
; [Bom, quando vocês fizeram a detenção dos dois denunciados, as vítimas foram comunicadas desse fato, para fazerem, irem até o DPJ para fazer o reconhecimento?] Eu me recordo que quando nós estávamos no DPJ, a vítima estava lá, sim; [Mas o senhor não deve ter acompanhado aí a questão do reconhecimento, não, né?] Não; [O senhor se recorda qual local eles foram detidos? Se era ali próximo, ou em outro local?]
Eu creio que tenha sido no Bairro Interlagos, que é bairro vizinho ali, né;

[Então, nessas diligências, você avistou esses três indivíduos com duas bicicletas?] Sim;
[E como objeto do roubo, era uma bicicleta. Isso que motivou vocês a fazerem a abordagem?] Sim, senhor. Junto com as características que foram passadas pelo CCO;
[Essa pessoa que fugiu, ela fugiu correndo, a pé, ou foi com a bicicleta?] Doutor, creio que foi a pé; [O senhor não tem certeza, né?] Porque já tem algum tempo a ocorrência... [Com eles foi encontrado alguma coisa?] Eles estavam de bicicleta; [Mas o senhor não sabe dizer se essa bicicleta que tava com eles era de alguma das vítimas?] Não, não sei dizer; [Advogada - O senhor disse que os indivíduos estavam de bicicleta. Esses indivíduos, no caso, eram o Rafael e o Wellington. E o senhor sabe precisar se essa bicicleta tinha as mesmas características da que era fruto do roubo?] Não me recordo, doutora;
[Então, no caso, a bicicleta, a qual estava com eles não foi apreendida no dia da abordagem?] Não me recordo
”.

[...
]
o Réu Rafael de Souza disse, na
persecutio in judicio
, que: “
[Leitura da denúncia - Essa acusação é verdadeira?] Não, senhora; [O senhor estava na companhia do Wellinton quando foi preso?] Sim; [Havia mais alguém com vocês na hora que a polícia abordou?] Não, senhora, só tava eu e Wellinton; [Então não havia uma terceira pessoa que empreendeu fuga?] Não; [No momento que os senhores foram abordados, onde é que vocês estavam exatamente?] Nós tava indo em direção que eu ia pra casa, nós tava descendo do campo, no morro ali, perto da igreja;
[Então o senhor não sabe dizer sobre o roubo dessa bicicleta e desse celular?] Não; [Isso não teria ficado com uma outra pessoa além de vocês?] Não
; [Advogada - Rafael, você já havia sido abordado por esses policiais em algum outro momento? Ou seja, você conhecia esses policiais?] Sim. Toda vez que eles me via, eles me abordava. Ele já tomou uma moto minha, por causa que eu tava sem condições de pagar o documento da moto. Aí ele tipo ficava me perseguindo, esse policial; [Alguma vez ele já achou alguma coisa ilícita? Coisa errada com você?] Nunca; [Que ele te levou, te conduziu para a autoridade policial, foi a primeira vez que ele te conduziu? Você nunca foi para a delegacia, para a DPJ, com ele? Em outras situações, não.] Não. Foi a primeira vez. Ele já chegou abordando nós, batendo em nós, chamando nós de ladrão e levou nós pro DPJ; [E no dia, vocÊs estavam de bicicleta? Como que era essa bicicleta, Rafael?] A bicicleta era do Wellinton, era uma bicicletinha dele usar pra ir trabalhar, e ela tava até sem frio no dia ainda, né. A polícia já chegou curvando, aí nós jogou a bicicleta pra calçada, nós caiu, ele já chegou chamando nós de ladrão, e levou nós pro DPJ, sem nós saber por qual motivo nós tava sendo preso; [Quando eles chegaram lá no Dpj, vocês chegaram a ver as pessoas que disseram que foram vítimas de um roubo?] Não, não vi essas pessoas que estavam acusando nós
”.

A seu turno, o Acusado
Welliton Carvalho de Souza
, em seu interrogatório judicial, disse que: “
[Leitura da denúncia -
Sobre esse roubo que foi relatado na denúncia, o senhor tem envolvimento?] Não, senhora
; [Onde é que o senhor tava quando foi abordado pela polícia?] Nesse dia, eu tinha saído de casa nas bases de meio dia, deixei minha mulher, minha esposa, fazendo almoço, e desci sentido ao campo. E, no caminho, encontrei com o Rafael; O Rafael, chamei ele pra conduzir até o campo pra nós fumar um negócio. Aí nós começamos (inaudível) na conversa, eu falei: ‘Ô Rafael, eu tenho que ir embora, que eu não almocei, e eu tenho que trabalhar cinco horas’, que eu trabalho à noite na lanchonete. Descendo, ele falou: ‘ta bom”. Aí nós descemos sentido a nossa residência, ele falou assim: ‘você tem como me dar uma carona?’, eu falei: ‘tenho sim’; [Ta, mas aonde exatamente vocês foram abordados? Em que local?] Perto da Ouro Preto;
[E vocês estavam com alguma outra pessoa? Tinha uma outra pessoa além de vocês dois] Não, senhora, era só nós dois; [Então ninguém fugiu no momento da abordagem?] Ninguém; [Essa bicicleta que estava com o senhor, de quem que era?] Era a minha que eu comprei com um colega meu
; [Então, o senhor não sabe dizer a respeito desse roubo? Não, senhora;
[...
].

Diante das provas supracitadas, verifica-se que restou devidamente comprovado que os apelantes, agindo em comunhão de vontades e divisão de tarefas, juntamente com um terceiro indivíduo que logrou êxito em fugir, abordaram as vítimas adolescentes e, mediante
grave ameaça
exercida com a simulação de porte de arma de fogo e ameaças verbais de morte, subtraíram a bicicleta e o celular.

Nesse contexto, saliento que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de grande valia, já que, na maioria das vezes, tais delitos são cometidos na clandestinidade. No caso, os depoimentos das vítimas foram uníssonos em descrever a dinâmica do crime, a quantidade de agentes (três) e as ameaças proferidas.

Ademais, a prova testemunhal policial é contundente. Os agentes da lei visualizaram os réus com características específicas (cabelo, roupas) antes do crime, nas imediações, e logo após a notícia do roubo via rádio, com a descrição dos autores, lograram êxito em localizá-los e prendê-los em curto espaço de tempo.

Assim,
não
é possível acolher o pleito absolutório.

Prosseguindo, a tese defensiva de
desclassificação para o crime de furto
não merece acolhimento. Isso porque, as vítimas foram categóricas ao afirmar que houve o emprego de grave ameaça. O ofendido P.L. afirmou que o réu Rafael levantou a camisa mostrando um simulacro de arma de fogo (pistola preta). Já a vítima P.H. confirmou que viu a arma na cintura de um dos agentes. Por sua vez, a vítima D. confirmou as ameaças verbais de que levariam tiros.

Nesse contexto, a grave ameaça é elementar do crime de roubo e consiste na promessa de mal grave e iminente, capaz de intimidar a vítima e reduzir sua capacidade de resistência.

No caso, a simulação de arma de fogo e as ameaças de morte foram suficientes para subjugar as vítimas, caracterizando, sem sombra de dúvidas,
o delito do artigo 157, do Código Penal.

Logo, demonstrado que os apelantes subtraíram os bens das vítimas mediante o emprego de grave ameaça,
inviável a desclassificação para o delito de furto
, e, consequentemente, prejudicado o pedido de reconhecimento da figura do furto privilegiado.

Prosseguindo, passo à análise da
dosimetria da pena
.

A defesa pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, contudo, analisando a sentença condenatória (id. 15927606), verifico que a magistrada sentenciante, na primeira fase da dosimetria, já fixou as penas-base de ambos os réus no
mínimo legal
de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Dessa forma,
falta interesse recursal
à defesa neste ponto, uma vez que o pleito já foi atendido na sentença de origem.

Na segunda fase, quanto ao réu Rafael, foi reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa, mas a pena foi mantida no mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Lado outro, não foram reconhecidas agravantes. Já o apelante Welliton, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, incidiu a causa de aumento do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, CP) na fração mínima de 1/3, resultando em 05 anos e 04 meses. Por fim, aplicado o concurso formal (art. 70, CP) na fração de 1/6 (dois crimes), a pena tornou-se definitiva para cada um dos apelantes em
06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão
.

Dito isso, o cálculo dosimétrico mostra-se
irretocável,
obedecendo aos critérios legais e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo qualquer retoque a ser feito nesta esfera recursal.

Quanto ao
regime inicial
de cumprimento de pena, foi fixado o
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, considerando o
quantum
da pena aplicada (superior a 4 e não excedente a 8 anos) e a primariedade técnica dos agentes. Assim, não há reparo a ser feito.

No que tange ao pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, esse se mostra incabível, tendo em vista que o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa e a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos, havendo expressa vedação legal no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de
isenção da pena de multa
, ressalto que a multa é sanção cumulativa prevista no preceito secundário do tipo penal do roubo, sendo de aplicação cogente pelo magistrado, não cabendo sua isenção por alegada hipossuficiência financeira. Logo, eventual impossibilidade de pagamento deve ser discutida no Juízo da Execução Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a respeitável sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 5 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)